Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-21.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002725-21.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARLENE GOMES DO AMARAL - CPF: 452.194.431-00 (RECORRIDO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO – FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Alegação de ocorrência de motivo de força maior em razão de estar o imóvel situado em zona rural e por condições meteorológicas.

Motivo de força maior que não resta suficientemente comprovado nos autos.

Dano moral configurado pela frequente suspensão do serviço essencial (Lei nº 7.783/89, art. 10, inciso I) de fornecimento de energia elétrica.

Quantificação da reparação por dano moral que atende aos critérios aplicáveis à matéria.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1002725-21.2021.8.11.0003 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para o fim de
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 8.000 (oito mil reais), haja vista suspensão do fornecimento de energia ocorrido no curso da ação, valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de afastar a condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

A recorrida, embora intimada, deixou fluir
“in albis”
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1002725-21.2021.8.11.0003 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente a inexistência de ato ilícito, postulando, em consequência o afastamento da condenação por dano moral e, subsidiariamente, que seja reduzido o montante fixado a título de reparação por danos morais.

A sentença julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando a recorrente ao pagamento do montante de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Não assiste razão à parte recorrente.

Infere-se da prova dos autos que a parte recorrida vem experimentando, de modo frequente, a suspensão dos serviços de energia elétrica.

A recorrente, embora sustente que as ocorrências de suspensão decorram de motivação de força maior, não logrou demonstrar nos autos referida circunstância.

A recorrente apresenta imagens extraídas de seus sistemas para o fim de comprovar o que alega, isto é, de que a causa das suspensões decorreriam das condições meteorológicas e por estar o imóvel em zona rural.

Importa, contudo, observar que o só fato de que o imóvel está localizado em zona rural não pode servir como alento para que a qualidade do serviço seja reduzida.

Não há dúvida de que há no caso em comento incidência das normas do CDC, porquanto se cuida de relação de consumo aquela existente entre as partes, devendo, por isso, ser aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que responde o recorrente, na condição de fornecedor, de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Nesses termos é que se destaca a existência do abalo extrapatrimonial no caso em cheque, eis que por repetidas e constantes vezes a parte experimenta a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A parte recorrente não logrou demonstrar quaisquer circunstâncias capazes de afastar as assertivas apresentadas pela parte recorrida, não tendo apresentado comprovação capaz de roborar a tese apresentada em sua defesa.

A mera apresentação de documentos originados de seu próprio sistema não merecem crédito para elidir os demais elementos de prova constantes dos autos, eis que a prova extraída de seus sistemas internos se caracterizam como unilaterais e sob o qual detém a parte recorrente inteiro controle de seu teor, não sendo possível à parte adversa se contrapor, uma vez que não tomou parte na sua produção.

Decorre daí que a parte recorrente ao sustentar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do recorrido, atrai para si o ônus de provar o que alega, o que, frise-se, não se desincumbiu pelo que trouxe aos autos.

A conclusão verificada na sentença não resta contrária à prova constante do conjunto probatório, de sorte que a reforma da sentença é medida que não encontra fundamento nos autos.

Acrescente-se, ademais o fato de que o serviço prestado pela parte recorrente se traduz em serviço essencial (Lei nº 7.783/89, art. 10, inciso I), para o qual estabelece a norma consumerista que sejam contínuos (CDC, art. 22), sob pena de reparar os danos causados (CDC, art. 22, parágrafo único).

Daí que não deve ser reformada a sentença para o fim de afastar a condenação por dano moral.

Do mesmo modo, no que tange ao valor estabelecido a título de dano moral igualmente não se vislumbra fundamento para sua reforma.

A quantificação do dano moral restou assim fundamentado na sentença recorrida:

Impera constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso.

Assim, ao decidir a lide referente à quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos.

De ver-se que restou suficientemente fundamentada a quantificação da indenização, de sorte que não existem reparos a serem efetivados, dado ao alcance da medida com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem descurar do caráter pedagógico ao ofensor e não conduzindo à ocorrência do vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa do ofendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023